Tribunal: TJSP
Processo: 2210427-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL EM INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Vivian Cristina Carvalho contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento incidental de união estável nos autos de arrolamento. A recorrente apresentou extensa documentação comprovando a convivência marital com o

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL EM INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Vivian Cristina Carvalho contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento incidental de união estável nos autos de arrolamento. A recorrente apresentou extensa documentação comprovando a convivência marital com o falecido Sérgio Gertel por aproximadamente 23 anos, de 2000 a 2023, findada com o falecimento do companheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o reconhecimento de união estável nos autos de inventário, com base na documentação apresentada, sem necessidade de remeter a questão às vias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 612 do CPC permite ao juiz decidir questões de direito quando os fatos relevantes estão provados por documentos, remetendo às vias ordinárias apenas as questões que demandarem outras provas.

4. A documentação apresentada, incluindo escritura pública de declaração de convivência marital e declaração de dependência previdenciária, é suficiente para comprovar a união estável, permitindo o reconhecimento incidental no inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para que o juízo o inventário se manifeste sobre o reconhecimento da união estável.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando comprovado por documentos incontestes.

Legislação citada: CPC, art. 612.

Jurisprudência citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2086611-24.2020.8.26.0000, Rel. Penna Machado, 2a Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2020.; STJ, REsp n. 450.951/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 12/04/2010.